Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que fixou o valor de R$1.000,00 (mil reais) em razão da manutenção do seu registro em cadastro de inadimplentes, após quitação da dívida. Sustenta que o quantum fixado não se mostra suficiente para reparar o dano experimentado. Contrarrazões apresentadas.

2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

4. Na hipótese vertente restou demonstrado que a recorrente teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão da falta de pagamento da fatura correspondente ao consumo de energia elétrica. Portanto, a inscrição decorreu do exercício regular da empresa recorrida. No entanto, após a quitação da fatura, o que ocorreu em 16/01/2020, a empresa não providenciou a exclusão do registro, que se tornou indevido.

5. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito. Consoante a isso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que, após o pagamento de uma dívida, o nome do devedor deve ser retirado em um prazo de cinco dias dos serviços de proteção ao crédito.

6. No que concerne ao quantum debeatur, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.

7.Nesse aspecto, tem razão a recorrente. A fixação do valor a título atribuído ao dano moral deve considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Acrescente-se que a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Considerando tais fatores, o valor atribuído à indenização deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra consonante com a jurisprudência desta Turma Recursal.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9099/95

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.